Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723408-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEAO FREITAS, LUCIANA APARECIDA ANANIAS, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C EMBARGADO: LAERTE DE PAULA PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora